Tribunal: CARF
Processo: 15540.000719/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000719/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.821 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
EXATEG - TECNICA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
LANÇAMENTO FISCAL DECORRENTE DA EXCLUSÃO DA EMPRESA
DO
SIMPLES.
EXCLUSÃO
CONFIRMADA.
PROCEDÊNCIA
DA
AUTUAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de lançamento fiscal decorrente da exclusão do contribuinte do
regime simplificado e restando confirmada a referida exclusão, impõe-se a
manutenção da autuação reflexa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000719/2008-76
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000719/2008-76

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 203) interposto em face da decisão da 12a
Turma da DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-26.406 (p. 194), que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (DEBCAD n° 37.108.403-2) referente às
contribuições previdenciárias devidas, incidentes sobre o total das remunerações pagas
aos segurados empregados e contribuintes individuais, constantes das folhas de
pagamentos e da contabilidade da empresa, e não declaradas em GFIP, a cargo da
empresa, destinadas ao financiamento da Seguridade Social e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), relativo ao período de 01/2004
a 06/2007.
2. No relatório fiscal de fls. 75/78, a fiscalização informou, em síntese, que:
2.1. A empresa foi excluída do SIMPLES, através do Ato Declaratório no 41, de 09 de
junho de 2008, com efeito retroativo a 01/01/2002;
2.2. Os fatos geradores lançados correspondem às remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados e contribuintes individuais, constantes das folhas de pagamentos
e das GFIP;
2.3. A Impugnante declarou, nas GFIP, ser optante do SIMPLES, assim, somente as
contribuições a cargo dos segurados empregados e contribuintes individuais, reputam-se
declaradas pelo contribuinte.
2.4. O auto de infração foi lavrado para prevenir a decadência, ficando sobrestado até a
decisão final da manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório n° 41, de 09
de junho de 2008.
3. A Impugnante apresentou defesa, às folhas 111/113, aduzindo, em síntese, que:
3.1. Está inscrita no SIMPLES desde sua constituição, em 16/04/1999;
3.2. Em 18/12/2000, através do processo n° l0730.005069/00-01, consultou a SRF sobre
a opção pelo SIMPLES;
3.3. Enquanto aguardava a resposta prestou declarações pelo regime do lucro
presumido;
3.4. Em 02/05/2002, a SRF respondeu à consulta formulada orientando o contribuinte a
prestar declarações pelo regime simplificado e formalizar pedido de restituição e
compensação, transferindo os recolhimentos para o SIMPLES;
3.5. Em 26/01/2006, a 3a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1 deferiu a solicitação de
compensação dos pagamentos efetuados pelo regime do lucro presumido com os débitos
relativos ao SIMPLES;
3.6. No primeiro semestre de 2007, requereu o ingresso no Simples Nacional, sendo
deferida a partir de 01/07/2007;
3.7. Não é justa a exclusão do SIMPLES, a partir de 01/01/2002, motivo pelo qual
impugnou a referida decisão, continuando inscrita no regime simplificado.
3.8. O auto recorrido é ilegal, injusto, inoportuno, e se contrapõe ao disposto no
parágrafo 3-A do artigo 4° da Resolução CGSN n° 46, de 18/11/2008.
3.9. Requer o cancelamento do auto de infração.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 12-26.406 (p. 194), assim ementado:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000719/2008-76

OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL. MULTA. LEI N° 11.941/09. RETROATIVIDADE BENIGNA.
São devidas as diferenças de contribuição previdenciária a cargo da empresa excluída
do regime simplificado de tributação - SIMPLES.
Aplica-se a retroatividade benigna, para limitar a aplicação da multa, ao crédito
pendente de julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 203, reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referentes às contribuições previdenciárias incidentes sobre o total
das remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, constantes das
folhas de pagamentos e da contabilidade da empresa, e não declaradas em GFIP, a cargo da
empresa, destinadas ao financiamento da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), relativo ao período de 01/2004 a 06/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 80), tem-se que:
* a empresa foi excluída do SIMPLES, através do Ato Declaratório no 41, de 09
de junho de 2008, com efeito retroativo a 01/01/2002;
* o auto de infração foi lavrado para prevenir a decadência, ficando sobrestado até
a decisão final da manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório n° 41, de 09 de
junho de 2008.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende em síntese que:
* conforme o texto da resposta a consulta do Processo n° 10730-005069/00-01, de
18/12/2000, a autoridade fiscal, em 02 de maio de 2002, autorizou a permanência no sistema do
Simples, ordenando a restituição do montante que excedesse ao pagamento do débito apurado
pelo SIMPLES;
* a autorização e permanência no SIMPLES, foi, também, analisada e corroborada
pela 3a Turma de Julgamento da DRJ/RJ01, que em 26/01/2006, quando foi analisado o mérito
de compensação dos pagamentos pelo Lucro Presumido com os débitos relativos ao Simples e a
restituição do montante que excedesse o limite do crédito tributário, sendo DEFERIDO a
solicitação da Requerente;
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000719/2008-76

* afigura-se, portanto, inoportuna, injusta e incoerente a decisão arbitrária da
autoridade administrativa fiscal de efetuar a exclusão da Requerente do SIMPLES FEDERAL
em 09 de junho de 2008, de forma retroativa a 01/01/2002;
* por outro lado, diante da impugnação contra a referida exclusão do SIMPLES, a
Recorrente continua inscrita no Simples Nacional, conforme comprovante de inscrição obtida na
página da SRF. Assim, considerando que a autoridade coatora lavrou o Auto de Infração AI -
DEBCAD N° 37.108.403-2, cobrando a diferença das contribuições previdenciárias, como se a
Recorrente não estivesse inscrita no Simples ou se já estivesse sido excluída do Simples, claro
está que o Auto de Infração AI -DEBCAD N° 37.108.403-2, ora recorrido, é ilegal, injusto e
inoportuno, lavrado de forma açodada pela autoridade fiscal, o qual se contrapõe ao texto do § 3°
da Resolução 46 CGSN, de 18 de novembro de 2008, que diz:
§ 3°-A Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de que trata o § 1°, este se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 6°.
Pois bem!
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
6. Em sua defesa a Impugnante suscitou questão incidental, qual seja, a existência de
impugnação à sua exclusão do SIMPLES, pendente de decisão definitiva, sem a qual
não seria possível julgar o mérito do presente auto de infração.
7. Ocorre, no entanto, que a manifestação de inconformidade apresentada pela
Defendente, nos autos do processo n° 13737.000099/2004-19, foi julgada e indeferida
pela 3a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1, em 05 de fevereiro de 2009, porém, facultou
a possibilidade de recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de
30 dias da ciência do Acórdão n° 12-22.759.
8. Verificando a movimentação do processo n° 13737000099/2004-19, observa-se que o
mesmo foi encaminhado, em 04/08/2009, da Agência da Receita Federal em Rio Bonito
para o Arquivo Geral da Gerência Regional da Administração do Ministério da Fazenda
no Rio de Janeiro - GRA-RJ, em função da Impugnante não ter interposto recurso ao
CARF, conforme declarado às fls. 154 do referido processo.
9. Considerando a ausência de recurso ao CARF, tomou-se definitiva a decisão de
primeira instância, que ratificou a exclusão da Impugnante do regime de tributação
simplificado, pelo Ato Declaratório n° 41, de 09 de junho de 2008, a partir de
01/01/2002, na forma do artigo 42, I, do Decreto n° 70.235/72:
(...)
10. Como consequência da exclusão definitiva do regime simplificado, tem-se que não
houve violação ao disposto no parágrafo 3-A do artigo 4° da Resolução CGSN n° 46, de
18/1 l/2008. Portanto, são devidas as contribuições previdenciárias a cargo da empresa,
destinadas ao financiamento da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), relativo ao período de 01/2004 a 06/2007.
11. No relatório fiscal de fls. 75/78, a fiscalização informou que as remunerações pagas
aos empregados e contribuintes individuais, as quais se constituem em fatos geradores
das contribuições previdenciárias devidas, foram extraídos das folhas de pagamentos e
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000719/2008-76

das GFIP, apresentadas pela Impugnante; as bases de cálculo e alíquotas estão
discriminadas no relatório DAD, de fls. 04/18, e os fundamentos legais encontram-se no
relatório FLD, de fls. 46/47.
12. Quanto ao mérito das diferenças das contribuições apuradas, a Impugnante deixou
de se manifestar, motivo pelo qual considera-se matéria não impugnada, na forma do
artigo 17 do Decreto n° 70.235/72
(...)
13. Com relação à multa, há de se observar que, por ser considerada penalidade, está
sujeita às regras de retroatividade previstas no art. 106, inciso Il, alínea “c”, do CTN,
especialmente no que tange a apuração de seu quantum, haja vista a nova redação dada
pela Lei n° 11.941/O9 à Lei n° 8.212/91, em que foi introduzido o art. 35-A
estabelecendo nova sistemática para o cálculo das multas aplicadas aos débitos
previdenciários, nos casos de fatos geradores não declarados em GFIP.
14. Com a edição do novo diploma, estabeleceram-se dois regimes jurídicos atinentes à
aplicação de multa aos débitos previdenciários: o regime anterior à Lei n° 11.941/09 e o
regime posterior à Lei n° 11.941/09. Para os fatos geradores ocorridos após a edição da
Medida Provisória é indubitável a aplicação do novo regime. Todavia, para os fatos
geradores ocorridos em período anterior a sua vigência, para que se estabeleça a
legislação mais benéfica ao contribuinte, cumpre analisar quais as penalidades vigentes
antes da Lei n° 11.941/09 e as agora estabelecidas para a infração em estudo,
comparando-se caso a caso, a fim de que se aplique o regime jurídico mais benéfico ao
infrator, isto é, o anterior ou posterior à modificação.
15. No regime anterior à edição da Lei n° 11.941/09, quando o sujeito passivo incorria
nas infrações concernentes a não declaração de todos os fatos geradores em GFIP e,
concomitantemente, não levava a efeito o recolhimento das contribuições
correspondentes a tais fatos geradores, a legislação tributária previa duas sanções
específicas para cada caso, a saber:
15.1. Pela omissão de fatos geradores em GF IP, era lavrado auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória com fundamento no art. 32 inciso IV e § 5° da
Lei 8.212/91 na redação da Lei 9.528/97; e
15.2. Pelo não recolhimento do tributo devido em época própria, era aplicado multa
moratória com fundamento no art. 35 da Lei n° 8.212/91 com a redação da Lei
9.876/99, além, por certo, do recolhimento do valor referente à própria obrigação
principal.
16. No novo regime estabelecido pela Lei n° 11.941/09 que, dentre outras disposições,
revogou o art. 32 § 5° e introduziu o 35-A, todos da Lei 8.212/91, as infrações acima,
quando praticadas em concurso, passaram a dar ensejo à aplicação de multa de oficio
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei 1 1.488/07.
17. Como se depreende do art. 35 da Lei n 8.212/91 na redação da Lei 9.876/99, o valor
da multa no auto de obrigação principal irá variar conforme a fase em que se encontre o
crédito tributário. No entanto, considerando a necessidade de se observar o preceito
insculpido no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, concernente à retroatividade
benigna, a nova metodologia de cálculo da penalidade pecuniária, trazida pela Lei n°
11.941/09, deverá funcionar como limitador do quantum máximo a que a multa poderá
atingir, sendo que, neste caso, por se tratar de fatos geradores não declarados em GFIP,
o referido limite é de 75% da importância não recolhida e não declarada, nos termos do
já citado art 35-A da Lei n° 8.212/91 (introduzido pela Lei n° 11.941/09), c/c art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/96 (na redação da Lei n° 11.488/07).
18. Outrossim, no caso do presente auto de infração, por se tratar de obrigação principal,
a multa deve ser mantida, visto que, na fase atual, preserva o montante de 30% (art. 35,
inc. ll, alínea “b”), devendo continuar sua progressão conforme as fases do crédito
tributário, nos termos do an. 35 da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99,
respeitando, todavia, o limite de 75%, já ressaltado.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.821 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000719/2008-76

Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 319
DF CARF MF
Original